Tribunal: STF
Processo: ARE 1255892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 117):



    “REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL (PAS/JF) LEI N. 10.513/03 - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ADERÊNCIA AO PLANO ANTES DE 30/06/2004 - PARTICIPANTE ESPECIAL - DIREITO À PERMANÊNCIA APÓS O DESLIGAMENTO ASSEGURADO PELA NORMATIZAÇÃO VIGENTE - DECRETO N. 10.210/10 - RETIRADA - OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. De acordo com a normatização imprimida pelo Decreto n. 8.217/04, os servidores que tivessem aderido ao plano de assistência à saúde antes de 30 de junho de 2004 seriam enquadrados como "Participante Especial" e teriam a prerrogativa de se manter no plano no caso de deixarem o serviço público municipal, em função de exoneração ou demissão. Em que pese a superveniência do Decreto n. 10.210/10, que extirpou a referida prerrogativa, demonstrado nos autos que o requerente, então servidor ocupante de cargo em comissão no âmbito do município de Juiz de Fora, vinculou-se ao plano antes do mencionado marco, deve lhe ser assegurado o direito à permanência como participante especial, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 143)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, sustenta-se, que “o acórdão que negou os vícios apontados em sede de embargos declaratórios optou por manter as omissões do acórdão inicial, exatamente em relação a eficácia do decreto para justificar a manutenção do Recorrido no plano de assistência à saúde.” (eDOC 1, p. 164)



    Aduz-se, que “não há que se falar em afronta ao direito adquirido da parte Recorrida uma vez que não está configurado o instituto no caso em tela, sendo este baseado em um decreto que regulamenta a lei que originou o plano de saúde.” (eDOC 1, p. 165) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 1, pp. 174/175).



    Em 17.2.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 358 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 2)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal manteve a decisão vergastada e determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 6, pp 22/23))



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente